Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-17.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000015-17.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), LUCINEIA EGUES DA CRUZ - CPF: 570.849.711-49 (IMPETRANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (LITISCONSORTES), MARINA MASCARENHAS BARICELLI MENDES - CPF: 228.787.598-00 (LITISCONSORTES), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (LITISCONSORTES), MBM BLOCKS TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 48.670.698/0001-89 (LITISCONSORTES), VILA RESTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.163.234/0001-98 (LITISCONSORTES), MENDES & BARICELLI LTDA - CNPJ: 04.947.238/0001-80 (LITISCONSORTES), MINHA CASA DE OURO LTDA - CNPJ: 11.700.534/0001-47 (LITISCONSORTES), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (LITISCONSORTES), ZION GESTAO FINANCEIRA E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.669.235/0001-05 (LITISCONSORTES), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 43.496.054/0001-00 (LITISCONSORTES), ZION LIFE (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:
1000015-17.2023.8.11.9005

Impetrante(s): LUCINEIA EGUES DA CRUZ

Impetrado(s): 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Autoridade Coatora: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE BENS PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Não merece reforma a decisão do magistrado que não concedeu a liminar para bloqueio de bens patrimoniais lastreada apenas em alegações unilaterais da parte impetrante, sem ao menos o contraditório ter sido instalado no feito de origem, notadamente quando, ainda na fase inicial do processo, não se encontra presente a probabilidade do direito do autor.

Denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por
LUCINEIA EGUES DA CRUZ
contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o “
bloqueio de ativos financeiros e veículos automotores registrados em nome dos requeridos ou outros bens, tantos quanto bastem para a restituição do valor depositado pela reclamante (R$ 50.000,00), resguardando o resultado útil e prático da ação”
.

A liminar foi indeferida conforme decisão no ID n° 155058699.

A autoridade coatora prestou informações no ID 156932650.

Não houve manifestação dos litisconsortes, conforme consta na certidão encartada no ID n° 158290673.

Parecer do Ministério Público pela sua não intervenção encartado no ID 161024656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O presente
writ
busca a tutela de urgência inerente ao bloqueio cautelar dos bens dos litisconsórcios, de onde o impetrante alega vício de vontade quando da celebração de contrato junto aos mesmos, vez que o investimento então contratado se revela como sendo oriundo de suposta pirâmide financeira.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão objurgada, muito embora seja possível medidas constritivas sem que sequer haja a citação da pessoa interessada, tal é adotada em caráter excepcional, de onde deve existir forte carga probatória a demonstrar a efetiva probabilidade do direito do demandante.

In casu
, todavia, ainda na fase inicial do processo, sem ao menos o contraditório ter sido instalado no feito de origem, tem-se por inviável o acolhimento de bloqueio dos bens, vez que calcada a medida em informações unilaterais, o que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, tornaria temerária a concessão da providência postulada.

Outrossim, conforme pontuado quando da análise da liminar do presente mandado de segurança, percebe-se que a parte impetrante se qualifica como empresária e, portanto, tem-se a presunção de que, antes de formalizar a contratação financeira, haveria de acautelar-se na pesquisa acerca das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no negócio entabulado.

Logo, na fase em que o processo se encontra, tenho por não preenchido os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente em relação à probabilidade do direito da parte autora, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência perquirido.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023